Tribunal: TJES
Processo: 5002995-52.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002995-52.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RUBIA GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002995-52.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RODRIGO RUBIA GONCALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 10062340, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença quanto à narrativa autoral:
“Trata-se de Ação de Cobrança (HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA), em que litigam as partes suso mencionadas. Alega a parte autora, em síntese, que de 2019 até a presente data, cumpriu 6h (seis horas) por 32x (trinta e duas vezes), de 8h (oito horas) por 15x (quinze vezes) e de 12h (doze horas) por 7x (sete vezes), conforme se comprova pelo controle de escalas suplementares e pelo número de ISEO’s pagas pelo REQUERIDO, perfazendo o somatório de 396 (trezentas e noventa e seis) horas extras sob regime de escala suplementar que nunca foram pagas. Alega ainda que o requerido realiza o desconto de Imposto de Renda, como se a ISEO não tivesse o caráter indenizatório, incorrendo em notório bis in idem.”

O Juízo de origem
julgou procedente a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 38.135,86 (trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 10062358 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Decido
.

Após compulsar os autos,
percebo que merece acolhimento a pretensão do Recorrente
. A questão dos autos depende unicamente de análise de direito, o cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de pagamento retroativo das horas extraordinárias feitas pela parte autora, bem como a possibilidade de restituição dos descontos de Imposto de Renda sobre bens denominados ISEO.

Ora, a ISEO caracteriza-se como uma modalidade de remuneração da escala especial realizada pelos Policiais Militares, Policiais Civis e Inspetores Penitenciários do Estado do Espírito Santo, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 662/2012 e traz algumas disposições importantes acerca dessa verba. Vejamos o que diz a Lei Complementar Estadual:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 1º A ISEO possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviço prevista nas leis específicas das carreiras militares, policiais civis e dos inspetores penitenciários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 2º A ISEO não se incorpora aos proventos de inatividade, não será base de cálculo de contribuição previdenciária ou quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios.

[....]

Art. 4º A ISEO será devida por período trabalhado de 6 (seis) horas, 8 (oito) horas ou 12 (doze) horas e observará os valores de indenização estabelecidos no Anexo Único. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

[...]

ANEXO ÚNICO Valor da indenização (em VRTE), a que se refere o art. 4º da Lei Complementar nº 662, de 27 de dezembro de 2012. Período trabalhado durante o repouso remunerado Valor devido (em VRTE)

6h - 80

8h - 100

12h - 120.

Pela simples análise dos artigos acima e se utilizando da interpretação literal, é possível extrair alguns fatos sobre a ISEO, notadamente que ela se destina a suprir despesas da escala extraordinária, que não se incorpora à base de cálculo para aposentadoria, que não se identifica às horas extras realizadas pelos Servidores Públicos Civis Estaduais e que será paga mediante o valor do VRTE.

Embora a ISEO tenha recebido a infeliz nomenclatura de
indenização
, trata-se de verba de natureza remuneratória, por serviços extras aderidos voluntariamente, sendo estes pagos em valor previamente fixado. Sobre o assunto, no julgamento da ADI n. 7356, o Excelso STF decidiu que:
“
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
”
.

Nesse passo, a ISEO destina-se precisamente a remunerar o serviço extraordinário prestado por agentes de segurança remunerados por subsídio, incluindo-se neste grupo os escrivães de polícia.

Quanto à possibilidade de incidência do IRPF sobre tal rubrica, é possível, uma vez que se
trata de verba remuneratória
. Este é o entendimento que tem sido aplicado pelo Poder Judiciário deste Estado, ao qual me curvo. Senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART . 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2 . Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que
a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO
, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APL: 0022624-21.2013.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO . IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE 50%. ISEO NÃO SE EQUIPARA A JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO VOLUNTARIAMENTE ADERIDO. PRECEDENTE STF. ADI 7356.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA. NOMENCLATURA “INDENIZAÇÃO” NÃO AFASTA O CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006270-69.2022.8.08.0006, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE 50%.
ISEO NÃO SE EQUIPARA A JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO VOLUNTARIAMENTE ADERIDO. PRECEDENTE STF. ADI 7356. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA. NOMENCLATURA “INDENIZAÇÃO” NÃO AFASTA O CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002452-49.2023.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

O mesmo entendimento se extrai de recente acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, conforme a seguir transcrita:

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DELEGADO DE POLÍCIA. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: O requerente ingressou com Ação Indenizatória afirmando ser Delegado de Polícia e destacando que laborou nos anos de 2020 e 2021 além de sua jornada ordinária (40h/semana e 12h/mês especial), conforme ISEO – Indenização Suplementar de Escala Operacional, num total de 314h, motivo pelo qual pleiteia o recebimento das horas extras. Apresentou contrarrazões no ID 4110861. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor não prova o não pagamento das horas extras pleiteadas na inicial, além disso, menciona ser legítima a incidência de IR sobre a ISEO. Apresentou recurso inominado no ID 4110859. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 52.513,58 (cinquenta e dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), atualizado monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 19/08/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. No tocante a cobrança de valores, analisando detidamente o documento anexado ao ID 4110844, verifico que o recorrido recebeu valores mensalmente a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), constante na Rúbrica 1.019, cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas de 6 (seis) horas, no período de 2020 a 2021, em razão de convocação. Ocorre que a Lei Complementar n. 662, em seu art. 3º, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos: “Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”. Dito isso, não há prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizara mais do que quatro escalas mensalmente. Não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto. De mais a mais, não há prova nos autos de que o servidor chegara a ser convocado (obrigado) por superior para realização das referidas escalas, devendo ser obedecido o limitador previsto em lei. Da mesma forma, no que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, a tese do recorrente deve prevalecer. Isso porque o TJES tem entendimento dominante no sentido de que “em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015). Revejo, inclusive, meu entendimento anterior acerca do tema, haja vista que a referida verba tem caráter remuneratório e não indenizatório, tendo o voto anterior proferido não observado, inclusive, o teto legal para recebimento da referida verba de natureza remuneratória. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto. (Recurso Inominado nos autos n° º 5005630-40.2022.8.08.0047, Relator LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, 3ª Turma Recursal ES – julgado em 30/06/2023).

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência no sentido de que “A gratificação em questão está sujeita ao Imposto de Renda, pois é possível depreender o seu caráter remuneratório, não estando beneficiada por isenção. Em casos análogos, em que também se tratava de gratificações devidas a servidores públicos, outro não foi o entendimento desta Corte, conforme evidenciam as seguintes ementas: (AgRg no REsp n. 1.444.628/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 24/9/2014, AgRg no REsp n. 1.432.886/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 11/4/2014, AgRg no REsp n. 1.148.279/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe 24/8/2010 e REsp n. 690.335/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2007, DJe 19/12/2008).” (AgInt no REsp n. 1.606.767/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Portanto, seguindo entendimento fixado em julgamento vinculante do STF e, também, a jurisprudência deste Estado sobre o tema, concluo que: (i)
a ISEO já se destina a remunerar em valor fixo as horas extraordinárias prestadas por agentes de segurança pública deste Estado, sendo incompatível sua cumulação com o pagamento de horas extras
. Além disso, (ii)
apesar da nomenclatura, a verba tem natureza remuneratória, sendo devida a retenção do IRPF na fonte
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, reformando a sentença e julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

RETIFICA-SE A AUTUAÇÃO
para constar o
Estado do Espírito Santo
no polo passivo.

Sem custas e honorários

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) Juiz(a) Togado(a), na forma do art. 40 da lei 9.099/95 e art. 13, inciso II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025 – DISP. 11/11/2025.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)